Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-77.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008717-77.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA ELOISA ORESTES - CPF: 083.985.971-60 (APELANTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.311.986/0001-34 (APELADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), ANDRESSA ELOISA ORESTES - CPF: 083.985.971-60 (APELADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.311.986/0001-34 (APELANTE), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ANDRESSA ELOISA ORESTES E NÃO CONHECEU O APELO DE PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cumulada com pedido de tutela de urgência e, subsidiariamente, resolução contratual. A sentença declarou cumprida a obrigação de redesignação das aulas, indeferiu os pedidos de resolução contratual, repetição do indébito e devolução dos valores pagos, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais é adequado frente à extensão do dano causado pela conduta da empresa prestadora de serviços; e (ii) saber se o recurso da empresa apelante pode ser conhecido, diante do não recolhimento do preparo recursal, e, no mérito, se estão presentes os elementos que autorizam a condenação por danos morais.
.

III. Razões de decidir

3. A apelante ANDRESSA ELOISA ORESTES encontra-se beneficiária da justiça gratuita, tendo seu recurso sido regularmente processado.

4. O recurso da empresa PEIXOTO & SANTOS LTDA – ME não foi conhecido por ausência de recolhimento do preparo recursal, inviabilizando sua análise, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC.

5. No mérito, o valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional à extensão do dano experimentado pela consumidora, que enfrentou falhas graves e reiteradas na execução do contrato, sendo compelida a buscar o Judiciário para concluir seu processo de habilitação.

6. A condenação observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização civil.

7. Os pedidos subsidiários de repetição do indébito e resolução contratual foram corretamente indeferidos, considerando o cumprimento da obrigação e a ausência de comprovação de má-fé ou pagamento indevido.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso da autora conhecido e desprovido.

9. Recurso da requerida não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. É razoável e proporcional a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 a consumidor que sofreu reiteradas falhas na prestação de serviço educacional, especialmente quando os danos extrapolam meros aborrecimentos e ensejam risco de perecimento do objeto contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, 344, 373, II; CDC, arts. 6o, VI, e 22; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 362; TJMT, RI no 1002934-59.2022.8.11.0001, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 26.10.2023; TJMT, RI no 1031662-07.2022.8.11.0003, Rel.a Des.a Eulice Jaqueline Cherulli, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ANDRESSA ELOISA ORESTES e

PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência c/c pedido subsidiário de resolução contratual ajuizada em face de
PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME (CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FENNIX).

A sentença declarou que a obrigação de fazer pleiteada pela parte autora/apelante
ANDRESSA ELOISA ORESTES
(redesignação das aulas) foi cumprida pela parte requerida no curso do processo, em decorrência da tutela de urgência concedida, julgou improcedentes os pedidos subsidiários de resolução contratual, devolução dos valores pagos e repetição do indébito, e condenou a parte requerida/apelante
PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 311012449), a apelante
ANDRESSA ELOISA ORESTES
sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade da conduta da apelada, que violou reiteradamente o contrato de prestação de serviços, gerando frustração, ansiedade, prejuízos financeiros e incerteza quanto à obtenção de sua primeira habilitação. Argumenta que a empresa recorrida figura como ré em diversos outros processos judiciais com objetos semelhantes, demonstrando a habitualidade de sua conduta lesiva. Requer a majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais) e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 311013356), a apelante/requerida
PEIXOTO & SANTOS LTDA – ME
requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser microempresa com capital social de apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que evidenciaria sua hipossuficiência financeira. Subsidiariamente, requer o parcelamento do preparo recursal. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar os danos morais.

O pedido preliminar de justiça gratuita feito pela apelante/requerida PEIXOTO & SANTOS LTDA – ME foi indeferido pelo Relator (id. 315320862), que determinou sua intimação para o recolhimento das custas processuais em 03(três) parcelas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certidão de não recolhimento das custas processuais pela apelante PEIXOTO & SANTOS LTDA – ME foi juntada aos autos no Id. 318301887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos pelas partes.

A parte apelante/requerente
ANDRESSA ELOISA ORESTES
é beneficiária da justiça gratuita, portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
recebo
seu recurso.

Ao examinar os autos, verifico que a parte apelante/requerida
PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME
não recolheu o preparo recursal no momento da interposição do recurso, conforme exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência implica na deserção do recurso, impedindo seu conhecimento pelo órgão ad quem. Trata-se de pressuposto objetivo que visa garantir o custeio das despesas processuais decorrentes do processamento do recurso.

O requerido/apelante foi intimado para em 05(cinco) dias recolher o preparo em três parcelas, porém, não o fez, conforme certidão (Id.

318301887), razão pela qual

não conheço
do recurso da parte requerida/apelante PEIXOTO & SANTOS LTDA – ME.

Passo à análise do recurso da autora/apelante
ANDRESSA ELOISA ORESTES.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDRESSA ELOISA ORESTES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência c/c pedido subsidiário de resolução contratual ajuizada em face de
PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME (CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FENNIX).

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00), não havendo impugnação quanto aos demais capítulos da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, estando a apelante na posição de consumidora e a apelada como fornecedora de serviços, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, a sentença reconheceu à revelia da parte requerida, que, devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação no prazo legal. Tal circunstância acarretou a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, a apelante contratou os serviços da empresa apelada em 09/06/2022 para obtenção de sua primeira habilitação na categoria AB (Id.

311012412). Desde o início do contrato, enfrentou diversas dificuldades no cumprimento do serviço, com demora no agendamento de exames e início das aulas teóricas. O RENACH foi aberto em 09/06/2022 (Id.

311012413), os exames de aptidão física e mental realizados em 18/07/2022, e o curso teórico iniciou apenas em 27/09/2022 (Id.

311012417), ou seja, mais de três meses após a celebração do contrato.

O curso teórico, com 45 horas-aula, teve duração de aproximadamente nove meses, finalizando apenas em 01/06/2023, devido a diversos cancelamentos e remarcações unilaterais pela requerida, além de aulas não validadas por erro da empresa, que ainda cobrou taxa para reposição dessas aulas.

Após ser aprovada no exame teórico em 21/07/2023, a apelante enfrentou novas dificuldades com as aulas práticas, com agendamentos cancelados e remarcados múltiplas vezes. Apesar de sempre ter informado sua indisponibilidade para aulas aos sábados devido ao trabalho, a autoescola elaborou um cronograma em 23/10/2023 com 06 (seis) aulas agendadas para sábados, e recusou-se a reagendá-las para dias úteis, mesmo após solicitação administrativa da apelante.

A situação se agravou pela proximidade do vencimento do processo de habilitação (RENACH) da apelante, que expiraria em 31/12/2023, conforme prorrogação estabelecida pela Deliberação CONTRAN no 265/2022 (id. 311012418). Com o último exame prático previsto para o início de dezembro de 2023, a não readequação do cronograma para dias úteis poderia fazer com que a apelante perdesse o processo e tivesse que reiniciar todo o procedimento.

Diante desse cenário, a apelante ajuizou a presente ação, obtendo êxito na tutela de urgência que determinou a redesignação das aulas agendadas para sábados para dias úteis. Com o cumprimento da liminar, a apelante conseguiu realizar o exame prático em dezembro de 2023 e obter sua habilitação.

Colaciono o dispositivo da decisão liminar:

“(...) Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE O PEDIDO
de tutela de urgência, isto para que:

i.

DETERMINAR
que a parte-requerida,
no prazo de 48 (vinte e quatro) horas
,
redesigne
as 06 (seis) aulas práticas da autora, agendadas para os sábados
correspondentes às datas de 11/11, 18/11 e 25/11
para dias úteis, de segunda a sexta-feira, com a consequência de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) a contar do fim do prazo mencionado;

a.
Caberá à requerida comunicar a requerente o horário e dia de cada exame.

b.
Em relação ao sábado correspondente à data de 04/11/2023, verifica-se que tal data já passou, razão pela qual é inviável o deferimento da tutela;(...)”

A demora nos procedimentos necessários para obtenção da primeira carteira nacional de habilitação, caracteriza falha na prestação de serviço, respondendo, de forma objetiva, a autoescola pelos prejuízos econômicos e psicológicos causados à apelante. Resta incontroverso que a apelante apenas conseguiu finalizar seu processo de habilitação, dentro do prazo, após interferência do Poder Judiciário.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento.

A sentença
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta da requerida, o caráter punitivo e pedagógico da medida, e as condições econômicas das partes.

A apelante, contudo, sustenta que o valor arbitrado é insuficiente, requerendo sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais). Importante consignar que a requerente havia pleiteado R$ 8.000,00(oito mil reais) por danos morais em sua petição inicial.

No que concerne à fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Para a quantificação da indenização, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, moderadores da reparação, de forma que o valor arbitrado não se converta em fonte de enriquecimento sem causa para a parte lesada, tampouco seja inexpressivo a ponto de não atingir o caráter pedagógico e punitivo da medida.

No caso em análise, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação civil: compensar a vítima e punir o ofensor, e corresponde a 62,5% do valor pleiteado pela requerente a título de indenização por danos morais na petição inicial.

Embora a apelante alegue que a empresa recorrida figura como ré em outros processos judiciais com objetos semelhantes, tal circunstância, por si só, não justifica a majoração do quantum indenizatório para além do valor já arbitrado, que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano experimentado.

Ressalte-se que a jurisprudência do nosso tribunal tem fixado indenizações em patamares semelhantes para casos análogos, conforme se verifica dos seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AUTOESCOLA.
DEMORA NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESÍDIA NA MARCAÇÃO DAS AULAS. TENTATIVAS INEXITOSAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ART. 14 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10029345920228110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).(Negritei)

Recurso Cível Inominado n.o 1031662-07.2022.8 .11.0003 Recorrente: Eduardo José dos Santos Recorrida: Sena Auto Moto Escola Ltda. EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –AUTOESCOLA -
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDOS E FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o diploma consumerista, a responsabilidade do fornecedor, no mercado de consumo, é objetiva, informada pela teoria do risco da atividade, e independe, portanto, da comprovação de culpa.
Levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes e o dano suportado pelo ofendido, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por se mostrar condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte recorrida, evitando a reiteração de atos análogos
. (TJ-MT - RI: 10316620720228110003, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023). (Negritei)

No tocante ao
pedido de repetição do indébito em dobro
, entendo que deve ser indeferido, pois não há nos autos demonstração de pagamento indevido pela parte autora, tampouco comprovação de má-fé por parte da requerida, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 940 do Código Civil. Tal pleito, portanto, não comporta acolhimento.

Quanto aos pedidos subsidiários da apelante, de resolução contratual e devolução dos R$ 2.000,00 pagos, entendo que deve ser mantido o entendimento do juiz de primeiro grau que considerou resolvido o contrato com o cumprimento da liminar e a obtenção da CNH pela apelante. De igual modo, tal circunstância já foi devidamente considerada na fixação do valor da indenização por danos morais
,
não havendo que se falar em reparação autônoma por esse fundamento.

Importante destacar que a requerida, devidamente citada, não apresentou contestação e nem compareceu à audiência de conciliação, não havendo, portanto, impugnação dos fatos narrados pela autora. Coube ao Poder Judiciário sopesar os fatos pelas provas apresentadas pela parte autora, o que foi feito de maneira adequada pelo juízo de primeiro grau. Outrossim, em suas contrarrazões, a apelada não apresentou quaisquer elementos aptos a infirmar as alegações trazidas pela parte recorrente, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II e § 1o, do CPC.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais foi corretamente aplicada na sentença de primeiro grau, incidindo a partir da data da sentença, conforme orientação da Súmula 362 do STJ, utilizando-se os índices oficiais do Tribunal de Justiça. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo que o percentual de 15% fixado na sentença mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não comportando majoração nesta fase recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
da autora
ANDRESSA ELOISA ORESTES,
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

No mais,
NÃO CONHEÇO
do
recurso de apelação
da parte requerida
PEIXOTO & SANTOS LTDA - ME
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e art. 51, L, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025